Tribunal: TJSP
Processo: 2219931-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Contrato de locação de imóvel – Cumprimento de sentença – Deferimento de parte do valor depositado na demanda em razão das penhoras no rosto dos autos das ações trabalhistas – Possibilidade - Direito de preferência – Decisão mantida.

No caso ora sob exame, não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Contrato de locação de imóvel – Cumprimento de sentença – Deferimento de parte do valor depositado na demanda em razão das penhoras no rosto dos autos das ações trabalhistas – Possibilidade - Direito de preferência – Decisão mantida.

No caso ora sob exame, não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da agravante com a r. decisão agravada que deferiu parte do levantamento do valor depositado em razão da penhora no rosto dos autos. Em relação à preferência de crédito em concurso de credores. Lê-se em Theotonio Negrão e outros: "No concurso de credores estabelecem-se duas ordens de preferência: os créditos trabalhistas, os da Fazenda Federal, Estadual e Municipal e os com garantia real, nesta ordem; em um segundo momento, a preferência se estabelece em favor dos credores com penhora antecedente ao concurso, observando-se entre eles a ordem cronológica da constrição. Na dicção do art. 711 do CPC, a Fazenda, independentemente de penhora, prefere aos demais credores com penhora antecedente" (STJ – 2a T., REsp 1.171.009, Min. Eliana Calmon, j. 18.3.10, DJ 26.3.10) (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 47a edição. São Paulo: Saraiva, 2016. Nota 4 ao art. 908, página 808).

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de instrumento n.o 2219931-10.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.310 - fss
Registro: 2020.0000076659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219931-10.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante AEROS
- FUNDO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - EM LIQUIDAÇÃO, são
agravados MARISA RIGHETO CECCHI, ALDO CECCHI, WILSON GUERRA
GARCIA e MARIA HELENA NIEDERAUER GARCIA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219931-10.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.310 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2219931-10.2019.8.26.0000
Agravante: Aeros - Fundo de Previdência Complementar - Em Liquidação
Agravados: Marisa Righeto Cecchi; Aldo Cecchi;
Wilson Guerra Garcia; Maria Helena Niederauer Garcia
Interessados: Rogerio Alves da Fonseca e Claudia Lucia Niza
Comarca: Campinas (7a. Vara Cível - Proc. n.o 0026863-89.1993.8.26.0114)
Juiz (a):
Luis Mario Mori Domingues
VOTO No 42.310
Agravo de instrumento
Ação de execução de título
extrajudicial
Contrato de locação de imóvel

Cumprimento de sentença Deferimento de parte do valor
depositado na demanda em razão das penhoras no rosto dos
autos das ações trabalhistas Possibilidade - Direito de
preferência Decisão mantida.

No caso ora sob exame, não há o que tirar ou acrescentar à
fundamentação
do
que
foi
decidido
quanto
ao
inconformismo da agravante com a r. decisão agravada que
deferiu parte do levantamento do valor depositado em razão
da penhora no rosto dos autos. Em relação à preferência de
crédito em concurso de credores. Lê-se em Theotonio
Negrão e outros: “No concurso de credores estabelecem-se
duas ordens de preferência: os créditos trabalhistas, os da
Fazenda Federal, Estadual e Municipal e os com garantia
real, nesta ordem; em um segundo momento, a preferência
se estabelece em favor dos credores com penhora
antecedente ao concurso, observando-se entre eles a ordem
cronológica da constrição. Na dicção do art. 711 do CPC, a
Fazenda, independentemente de penhora, prefere aos demais
credores com penhora antecedente” (STJ 2a T., REsp
1.171.009, Min. Eliana Calmon, j. 18.3.10, DJ 26.3.10)
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor.
47a edição. São Paulo: Saraiva, 2016. Nota 4 ao art. 908,
página 808).
Agravo desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219931-10.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.310 - fss
3
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 26/27 (fls. 14/15 dos autos principais), proferida nos
autos da ação de execução de título extrajudicial, fundada em contrato
de locação de imóvel, em fase de cumprimento de sentença, que, entre
outras disposições, determinou a transferência de parte do dinheiro
depositado na demanda em razão das penhoras no rosto dos autos
decorrente de ações trabalhista. Alega a exequente, ora agravante, em
síntese, que o Juízo determinou a liberação do valor depositado aos
terceiros decorrente de penhora no rosto dos autos, sem observar que a
agravante é credora; que não se há de falar em liberação dos valores
depositados; que houve arrematação do imóvel dado em garantia ao
contrato de locação e é um direito da agravante receber o valor
exequendo; que os “agravados são devedores nas demandas trabalhistas nas quais
ocorreram a determinação de penhora. Assim, o depósito presente no processo de origem,
que é direito da agravante, não pode ser utilizado para pagar débitos dos agravados
provenientes de outras ações judiciais” (fl. 05); que aplicável o art. 860 do
CPC/2015. Argui a necessidade de reforma da r. decisão: “que determinou a
transferência dos valores aos terceiros, reconhecendo à agravante o direito ao levantamento
do valor depositado” (fl. 10). Negado efeito suspensivo (fl. 1.152). Veio
requerimento de reconsideração dessa decisão (fls. 1.155/1.157), a qual
foi mantida pelo despacho de fls. 1.159/1.160. Veio contraminuta (fls.
1.163/1.168). Não vieram contraminutas dos demais (fl. 1.180).
Manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 1.192/1.193).
É o relatório.
A exequente, ora agravante, alega que no caso
em tela não se há de falar em liberação de parte do valor da arrematação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219931-10.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.310 - fss
4
para o pagamento das penhoras no rosto dos autos das ações trabalhistas.
Em sua decisão, o douto juiz de primeiro grau
ao deferir parte do levantamento do crédito em razão da arrematação do
imóvel penhorado na demanda ora discutida, o fez nos seguintes termos:
“Vistos. Diante do depósito existente nos autos (conta judicial no 4200132292789) em favor
da parte exequente no montante de R$ 415.623,83 (quatrocentos e quinze mil, seiscentos e
vinte e três reais e oitenta e três centavos) posicionado para o dia 30/08/2019, sendo esta
sujeito passivo de penhora no rosto destes autos, na esteira da decisão de fls. 543, que
determinou a apuração dos valores atualizados das penhoras existentes nos respectivos
juízos, requisito ao Banco depositário as providências necessárias no sentido de proceder à
transferência dos seguintes valores: R$ 10.699,09 (dez mil, seiscentos e noventa e nove
reais e nove centavos) vinculado ao processo no 0106600-79.1997.5.15.0043 da 3a Vara do
Trabalho de Campinas, em favor de Sandra Maria de Assis Ferreira. R$ 51.085,92 (cinquenta
e um mil, oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos) vinculado ao processo no
0011238-49.2017.5.15.0043 da 4a Vara do Trabalho de Campinas, em favor de Jacqueline
Martins Gomes de Sá. R$ 105.941,40 (cento e cinco mil, novecentos e quarenta e um reais e
quarenta centavos) vinculado ao processo no 0099700-46.1996.5.15.0001 da 1a Vara do
Trabalho de Campinas, em favor de Manoel Messias Oliveira Belas. Uma vez efetivadas as
transferências dos valores penhorados e apurado a existência de saldo residual da conta
judicial, tornem os autos conclusos para apreciação de fls. 595. Para processos físicos, a
resposta deverá ser enviada em papel. SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO, POR CÓPIA
DIGITADA, COMO OFÍCIO. Intime-se” (fls. 26/27 destes autos do agravo; fls.
14/15 dos autos principais).
Não há o que tirar ou acrescentar à
fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da
agravante com a r. decisão agravada que deferiu parte do levantamento
do valor depositado em razão da penhora no rosto dos autos.
Em relação à preferência de crédito em
concurso de credores. Lê-se em Theotonio Negrão e outros: “No concurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219931-10.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.310 - fss
5
de credores estabelecem-se duas ordens de preferência: os créditos trabalhistas, os da
Fazenda Federal, Estadual e Municipal e os com garantia real, nesta ordem; em um segundo
momento, a preferência se estabelece em favor dos credores com penhora antecedente ao
concurso, observando-se entre eles a ordem cronológica da constrição. Na dicção do art. 711
do CPC, a Fazenda, independentemente de penhora, prefere aos demais credores com
penhora antecedente” (STJ 2a T., REsp 1.171.009, Min. Eliana Calmon, j.
18.3.10, DJ 26.3.10) (Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor. 47a edição. São Paulo: Saraiva, 2016. Nota 4 ao art. 908,
página 808).
Em que pesem os argumentos deduzidos pela
agravante, as razões de recurso ofertadas não são consistentes e
suficientes para abalar o que ali se decidiu.
Logo, de ser mantida a decisão agravada.
Por fim, não se configura, pela mera
interposição do agravo, litigância de má-fé, pois a configuração da
litigância de má-fé exige vontade inequívoca de praticar os atos
previstos nos arts. 17 e 18 do CPC/1973 (arts. 80 e 81 do CPC/2015),
não se confundindo com atos de pretensão ou defesa, mesmo que
exagerados ou equivocados, razão pela qual fica afastada a aplicação de
multa requerida na contraminuta.
Por conseguinte, nego provimento ao agravo
de instrumento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica